Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Diante da absolvição do acusado, faz-se necessária cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas, conforme previsto no art. 386, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Penal.
3. Constatado o vício de omissão apontado, os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.